Tribunal: TJPA
Processo: 0801312-93.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801312-93.2020.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA SANTA CATARINA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PREVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, III, §1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.

2. Anulação da sentença que se impõe, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13/06 a 20/06/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em face de
MADEIREIRA SANTA CATARINA EIRELI - EPP
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

DECIDO.

O endereço do executado não é atendido pelos serviços dos correios, razão pela qual foi oportunizado ao exequente que recolhesse antecipadamente as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça, no entanto, o exequente quedou-se inerte.

Aplica-se ao caso o entendimento de que essas despesas não estão incluídas na GAE (gratificação de atividade externa). Entendimento esse fixado no julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado pelo Egrégio TJPA.

(...)

Não houve qualquer manifestação do exequente após sua intimação para cumprimento da diligência, sob pena de extinção.

(...)

Ao exposto, nos termos do art. 487, III, do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Sem honorários advocatícios de sucumbência, eis que a relação processual não se perfeiçoou.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.

Inconformada com os termos decisórios,
o ente recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

4309451 - Pág. 1/16).

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente argumenta que o Juízo de 1º grau extinguiu a presente execução fiscal, sem intimar previamente o ente, sob o infundado argumento de que teria ocorrido o abandono da causa, adotando, na mesma oportunidade, procedimento completamente equivocado, em desrespeito ao que dispõe o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Destaca que é indispensável a existência de 2 (duas) intimações, a primeira para que a exequente adote em 30 dias as providencias requeridas pelo Juízo e a segunda para que, descumprido o expediente requerido no prazo de 30 dias, tenha a oportunidade de se manifestar em 5 dias (10 com a prerrogativa do prazo em dobro), o que não ocorreu no caso.

Segue defendendo que o Juízo
a quo
incorreu em duplo equívoco ao extinguir o feito com fundamento na ausência de recolhimento de custas, pois, além de não observar os requerimentos constantes na inicial, deixou de considerar que a Lei de Execuções Fiscais possui regramento especial, que, ordena, primeiramente, a citação por Carta.

Aponta que o Juízo singular incorreu em sucessivos equívocos ao extinguir o feito com fundamento no abandono da causa, deixando de considerar também que a Lei de Execuções Fiscais possui regramento especial para o caso de difícil localização do devedor, impondo a suspensão do feito, e não a sua extinção.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada, dando-lhe prosseguimento ao feito executivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer nos autos se manifestando pelo conhecimento e provimento do apelo. (
id nº 4665678 - Pág. 1/3)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na anulação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do ente Apelante não ter promovido as diligências determinadas pelo Juízo singular para o recolhimento das custas para citação pelo Oficial de Justiça, tendo em vista que o endereço do executado(a) não é atendido pelos serviços de correios.

Entendo que assiste razão ao Apelante.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser anulada por ter o Juízo
a quo
incorrendo em vício de atividade (
erro in procedendo
), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

No caso, a sentença atacada extinguiu o feito, sem resolução de mérito, todavia usou como fundamento o art. 487, III, do CPC, que trata sobre extinção do feito com resolução do mérito e que em nada se assemelha com a hipótese dos autos.

Superado esse ponto, a extinção em verdade se deu pelo fato de o Apelante não promover as diligências determinadas, sem contudo, ser intimado pessoalmente previamente.

Nesse viés, o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art
.
485
. O juiz
não
resolverá o mérito quando:

III
- por
não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e
III
, a
parte
será intimada pessoalmente para suprir a
falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

De certo, é solido o entendimento de que a extinção do feito por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar andamento do feito.

Nesse sentido, são as lições da doutrina:

(...) A extinção por negligência (inciso II) ou abandono (inciso III)
depende de intimação da parte para que supra a falta, gozando esta, doravante, de prazo mais longo (cinco dias).
Em relação ao inciso II, a extinção pela ausência de impulso do feito por iniciativa do autor depende de provocação do interessado. No caso do inciso III, o § 6.° estabelece que, após a apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono de causa depende de requerimento do réu. ponto, acolhe-se normativamente entendimento antes sumulado no STJ (Súmula 240). O inciso III, aliás, se distingue do inciso II na medida em que naquele a omissão se refere a atos de diligências específicas que constituem ônus do autor, como ocorre com a citação. Daí a exigência de que haja prazo específico em curso imposto ao autor.
(...)

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, oriundos deste TJ/PA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, da Comarca de Castanhal.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Tuma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA M

(3154122, 3154122, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 267, VI, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no § 1º do art. 267 do CPC.

2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(2016.03818493-87, 164.871, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-09-21)

Assim, pelo comando legal disposto no art. 485, III, do CPC, e por uma construção jurisprudencial, a prolação de sentença de extinção do feito por não cumprimento de diligências, deve atentar as suas peculiaridades normativas, a fim de impedir a nulidade processual ante possíveis restrições do acesso à justiça, dentre elas a prévia intimação pessoal do autor para impulsionar o feito.

Sendo assim, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 485, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2022